Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANIFESTAÇÃO DE TESTEMUNHA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER GENÉRICO DE ABSTENÇÃO EM RAZÃO DO DIREITO REAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. O acórdão é claro e coerente ao concluir pela ausência de elementos de informação suficientes a fim de se imputar conduta danosa pelo réu à lixeira do autor.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.